Tribunal: TJDFT
Processo: 0720700-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, CPC.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, o recorrente deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre na hipótese dos autos, visto que o agravante limitou-se a reiterar os argumentos constantes no agravo de instrumento.
2. Recurso não conhecido.